Tribunal: TJBA
Processo: 8086782-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086782-84.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO GONCALVES DA SILVA SOUZA Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO (R$ 3.000,00). MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. APELO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação Cível interposta por CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de NEON PAGAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 8 – No caso em exame, o valor arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente o prejuízo experimentado pela vítima e para desestimular a repetição da conduta ilícita pela instituição financeira. 9 – Considerando a reprovabilidade acentuada da conduta abusiva, a gravidade da restrição indevida, o caráter educativo e punitivo da indenização e o potencial econômico da empresa requerida, revela-se mais adequado o arbitramento da indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). IV. DISPOSITIVO 10 – Apelação conhecida e provida, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086782-84.2022.8.05.0001, em que figura como apelante, CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA SOUZA, e, apelada, NEON PAGAMENTOS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.